Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Contrarrazões apresentadas (Id 165809441).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte recorrente/requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
3. Na origem, narra o autor que é cliente do Banco réu desde 2021 e possui cartão de crédito do Banco Itaú S.A. Alega que, em 13/12/2022, teve sua compra recusada em um supermercado, tendo que deixar as mercadorias no local, isto em razão de redução do limite de seu cartão de crédito de R$ 1.400,00 para R$ 200,00, sem qualquer aviso prévio. Afirma que sempre pagou suas faturas em dia e que a redução lhe causou constrangimento. Requer indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.
4. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta, em síntese, inexistência de falha na prestação de serviços. Alega a regularidade da redução do limite de crédito e ausência de danos morais, uma vez que houve a comunicação via mensagem app “push” (Id 163923152 - pág 4).
5. É inadmissível a juntada e análise, em grau recursal, de documento existente à época da audiência e da intimação realizada para que fosse apresentado, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão. Desse modo, não pode a parte, em fase recursal, apresentar documento que pretensamente comprova seu direito, quando deveria tê-lo feito no momento adequado, quando foi especificamente intimado para tal, mas deixou transcorrer in albis o prazo legal que lhe foi deferido.
6. Destaca-se que a sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No presente caso, sendo verossímeis as alegações do autor ao afirmar que não houve a comunicação prévia da redução do crédito sem qualquer aviso prévio pela instituição financeira, caberia à parte ré, uma vez que verificou a existência do documento comprobatório, trazer oportunamente aos autos o documento de que houve a comunicação para o autor, a fim de se desincumbir de seu ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), sendo, portanto, correta a sentença que condenou o réu a indenização por danos morais. A juntada tempestiva do documento permitiria o contraditório, o que levaria à bilateralidade de audiência e confronto de outras provas, antes da sentença.
9. Ressalte-se que o Banco recorrente não foi capaz de se desincumbir daquele ônus, pois se limitou a sustentar que foram cumpridas todas a formalidades legais da redução do limite de crédito.
10. A indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo prestígio a sentença atacada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
13.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.